Tribunal: TJES
Processo: 5012213-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012213-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGRAVADO: ELITE SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA, COMPANHIAS DE ENERGIA PARA BUSCA DE ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6º);

2.
Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em endereços diversos e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso;

3
. É cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício às companhias de telefonia e de energia elétrica para busca de endereço dos executados.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
contra a decisão de id.30066913 dos autos originários que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
ELITE SERVIÇOS LTDA
e
LEIA DOS SANTOS
,
indeferiu o requerimento de expedição de ofício às operadoras de telefonia de celular (Vivo, Claro, Tim, Oi) e às concessionárias de prestação de serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica no Espírito Santo (EDP) e em Minas (CEMIG) a fim de que informem eventual endereço cadastrado no CPF e CNPJ das executadas e determinou que a parte indique o endereço atualizado das devedoras, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Em suas razões, aduz o agravante, em síntese, que (i) providenciou todas as diligências ao seu alcance para encontrar o endereço do agravado, sendo que todas as tentativas restaram negativas; (ii) deve ser observado a cooperação jurídica prevista no art. 6º do Código de Processo Civil; (iii) necessita do deferimento do seu pedido de expedição de ofício e demais diligências a fim de realizar pesquisa eletrônica para a localização efetiva do endereço dos agravados para que este possa ser devidamente citado, no intuito de prosseguir com o feito, sob risco de incorrer dano de difícil reparação ao agravante.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão deferindo o efeito suspensivo ao recurso (id. 6341009).

Sem
contrarrazões
, dado que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que não é cabível a sustentação oral neste recurso.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012213-51.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.

AGRAVADOS: ELITE SERVIÇOS LTDA E LEIA DOS SANTOS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
contra a decisão de id.30066913 dos autos originários que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
ELITE SERVIÇOS LTDA
e
LEIA DOS SANTOS
,
indeferiu o requerimento de expedição de ofício às operadoras de telefonia de celular (Vivo, Claro, Tim, Oi) e às concessionárias de prestação de serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica no Espírito Santo (EDP) e em Minas (CEMIG) a fim de que informem eventual endereço cadastrado no CPF e CNPJ das executadas e determinou que a parte indique o endereço atualizado das devedoras, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Na origem, a parte agravante ajuizou execução fiscal em desfavor dos agravados, buscando a satisfação do crédito materializado na CDA n°. 0000041/2019.

Foram realizadas diversas tentativas de citação dos agravados nos endereços fornecidos pelo agravante, sendo, todavia, infrutíferas.

A Municipalidade, então, pugnou pela realização de expedição de ofício às operadoras de telefonia de celular (Vivo, Claro, Tim, Oi) e às concessionárias de prestação de serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica no Espírito Santo (EDP) e em Minas (CEMIG) a fim de que informem eventual endereço cadastrado no CPF e CNPJ das executadas.

O culto Julgador
a quo
, então, indeferiu tal pretensão, por entender, em suma, ser descabido tal requerimento, sob o argumento de que “é dever da parte exequente informar o endereço da parte contrária e ante a inexistência de comprovação de que a parte credora esgotou todas as tentativas para a localização da parte devedora ou para indicar o novo endereço desta” (id. 30066913 dos autos originários).

Irresignado, o município interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese que, (i) providenciou todas as diligências ao seu alcance para encontrar o endereço do agravado, sendo que todas as tentativas restaram negativas; (ii) deve ser observado a cooperação jurídica prevista no art. 6º do Código de Processo Civil; (iii) necessita do deferimento do seu pedido de expedição de ofício e demais diligências a fim de realizar pesquisa eletrônica para a localização efetiva do endereço dos agravados para que este possa ser devidamente citado, no intuito de prosseguir com o feito, sob risco de incorrer dano de difícil reparação ao agravante.

Pois bem.

Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6º).

À vista disso, como o agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º
1
), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em diversos endereços (id. 3788331, 3833774) e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço dos agravados, sem sucesso.

A esse respeito, tem entendido este e. Tribunal de Justiça, em observância à orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Tema Repetitivo 219
2
, que não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para que seja viabilizada a consulta de dados nos sistemas judiciais.

Por sinal, a título de exemplo, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ. 2. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços. (TJES, AI nº. 5006200-70.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 24/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE BUSCAS NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (REsp n. 1.988.903/PR). 2. Na linha da orientação do c. STJ, o e. TJES também proclama que a utilização dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, como o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e o Infojud, atende o princípio da cooperação
. 3. Decisão parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº. 5002773-31.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 05/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Nulidade da decisão. Configuração.
Pedido de expedição de ofício às companhias de telefonia e de energia elétrica. Cabimento. Pesquisa junto aos sistemas sisbajud, infojud e siel. Possibilidade.
A decisão agravada não se apresenta suficientemente fundamentada; portanto, afigura-se nula. Entretanto, em atendimento ao princípio da causa madura, previsto no art. 1013, § 3º, IV, CPC, estando a causa em condições de imediato julgamento, viável a análise do mérito por este tribunal. A expedição de ofício aos órgãos de praxe é medida excepcional. Hipótese em que o credor comprovou ter esgotado as diligências possíveis no sentido de identificar o endereço do executado, circunstância que viabiliza a diligência requerida. É direito da parte credora usufruir dos meios cabíveis e disponíveis, em especial as pesquisas junto aos sistemas sisbajud, infojud e siel, na busca da efetiva e plena satisfação de seu crédito. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5067950-62.2022.8.21.7000; Uruguaiana; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício; Julg. 03/08/2022; DJERS 10/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA, COMPANHIAS DE ÁGUA E DE ENERGIA PARA BUSCA DE ENDEREÇOS DO EXECUTADO, POR ENTENDER QUE TAL PROVIDÊNCIA PODE SER DILIGENCIADA PELA PRÓPRIA PARTE, POR MEIOS PRÓPRIOS. Inconformismo. Diversas tentativas realizadas para localização do endereço do agravado e, uma vez que o agravante não poderá obter essas informações por conta própria, tendo em vista que são protegidas pelo sigilo, é medida de rigor a expedição de ofício às empresas requeridas. Inteligência do §1º do
artigo 319 do CPC
. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2258260-23.2021.8.26.0000; Ac. 15226534; Mauá; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hélio Nogueira; Julg. 29/11/2021; DJESP 02/12/2021; Pág. 2210)

No caso, nada obstante os apontamentos realizados pelo ilustre colega julgador primevo, não observo desídia por parte do ente exequente acerca da satisfação de seu crédito fiscal.

Como já apontado, o recorrente, em mais de uma oportunidade, pleiteou diligências ao juízo
a quo
com o fito de ver satisfeito o débito perseguido na demanda de origem, não obtendo êxito na citação dos agravados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar que o d. Juízo de origem proceda com a expedição de ofício às operadoras de telefonia de celular (Vivo, Claro, Tim, Oi) e às concessionárias de prestação de serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica no Espírito Santo (EDP) e em Minas (CEMIG) a fim de que informem eventual endereço cadastrado no CPF e CNPJ das executadas, conforme pleiteado no id. 22288367 dos autos originários.

É como voto.

1

Art. 319.
A petição inicial indicará: [...]
II -
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; [...]
§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

2
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.
b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
[...] RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 15/09/2010, DJe: 23/11/2010)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)